Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-95.2019.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008969-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EULALIA GARZELLA - CPF: 966.329.841-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – ENGODO NA CONTRATAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO CONSTITUIU CAUSA DE PEDIR NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE RMC – LEGALIDADE – ART. 6o, LEI No 10.820/03 - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o engodo, ao qual o consumidor teria sido submetido ao promover a contratação do cartão de crédito, não constituiu causa de pedir da petição inicial, inviável a inauguração de qualquer discussão a respeito da matéria em 2o grau de jusridição, sob pena de incorrer na vedada inovação recursal.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, inviável o reconhecimento de qualquer ilegalidade na retenção de valores anotados sob a rubrica Reserva de Margem Consignável, uma vez que legalmente amparada pelo art. 6o da Lei No 10.820/03.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Eulalia Garzella
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca Sinop, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória,
ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, §2o, CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora afirma, em breve resumo, que nunca celebrou contrato de cartão de crédito com o banco requerido e que, portanto, jamais desbloqueou, tampouco utilizou o dispositivo.

Alega que, não obstante, são mensalmente descontados valores de seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo desta modalidade, evidenciando que foi induzida a erro ao acreditar que estava contratando um empréstimo consignado “padrão”.

Diz que os descontos efetivados se limitam a pagar apenas os encargos do cartão, tornando a dívida impagável.

Sustenta violação a preceitos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o e 51), capazes de nulificar o ajuste.

Assevera a ilegalidade da reserva de margem consignável, quando não há a contratação do cartão de crédito.

Ao final, sustenta a configuração do dano moral, pugnando pela condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória.

As contrarrazões vieram ao id. 138737685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL

Eminentes pares:

No caso, o recurso não merece ser parcialmente conhecido, por restar configurada a vedada inovação recursal.

Como cediço, a rigor do §1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Como relatado, na peça recursal a autora alega, em breve resumo, que jamais teve a intenção de realizar a celebração do contrato de cartão, asseverando que teria sido induzida a erro ao anuir com o negócio jurídico, acreditando que estava contratando empréstimo consignado tradicional.

Diz que, em razão do engodo, são mensalmente descontados valores de seu benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito, que se limitam a pagar apenas os encargos do contrato, tornando a dívida impagável.

Nessa linha de intelecção, sustenta violação a preceitos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6o e 51), capazes de nulificar o ajuste.

Contudo, extrai-se que esta matéria não constituiu causa de pedir da peça autoral, a qual se resumiu a sustentar a ilegalidade da retenção de valores de seu benefício previdenciário, a título de Reserva de Margem Consignável, quando inexistente a contratação do cartão de crédito.

Em suma, a autora questionou a legalidade da vinculação da margem pela instituição financeira, sem a anuência dela.

E foi só!

Esta foi a causa de pedir que sustentou o pleito autoral, que constituiu, unicamente, na declaração de ilegalidade da averbação de reserva de cartão de crédito (RMC) e na condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da suposta conduta ilegal.

Nesse contexto, com exceção desta matéria, nenhuma outra consignada neste apelo comporta conhecimento, porque não constituiu objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Logo,
NÃO CONHEÇO
do recurso, em parte.

É como voto.

III) MÉRITO

Sem razão, o apelante quando sustenta a ilegalidade da reserva de margem consignável.

Isto porque o procedimento encontra amparo legal no artigo 6o da Lei no 10.820/03:

Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o
art. 20 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1o desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

(...)

§ 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput deste artigo não poderão ultrapassar o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis,
5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado
ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

Por sua vez, a contratação e a utilização do cartão de crédito, restou devidamente comprovada pela instituição financeira.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova ao autor, a rigor do que dispõe o artigo 6o, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pelo autor.

Apresentou o contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelas partes e respectivas faturas, bem como os recibos de transferência, que comprovam a disponibilização do numerário na conta de titularidade da autora, que, aliás, é a mesma consignada no cartão bancário apresentado no ato da contratação (id. 138732239 - Pág. 4).

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, ao autor, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu.

E é nesse sentido que me convenço pela improcedência do pleito autoral, na medida em que o autor não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco, como destinatária do valor do disponibilizado, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Importante ressaltar, mais uma vez, que o suposto engodo, ao qual a autora teria sido submetida para realizar contratação diversa da pretendida, não constituiu causa de pedir da petição inicial, circunstância que impediu o conhecimento da matéria nesta seara recursal, como deliberado na análise da preliminar.

Nesse contexto, diante de tais fatos, atrelados ao contrato e ao comprovante de transferência colacionados aos autos, juntamente com os documentos pessoais da autora e demais elementos de prova existentes no caderno processual, verifica-se que o banco comprovou a contratação do cartão de crédito, bem como a utilização dele para a realização de saques, justificando a retenção de valores realizada a título de Reserva de Margem Consignável, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao recurso, porém afasto a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022